Tribunal: TJDFT
Processo: 0741619-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO SISTEMA CRC-JUD E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL. BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu requerimentos de expedição de ofício ao CRC-JUD e a cartórios de registro civil de pessoas naturais do domicílio da falecida para identificação e localização de possíveis herdeiros do espólio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de utilização do sistema CRC-JUD e da expedição de ofícios a cartórios visando identificar e localizar possíveis herdeiros do espólio do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. s sistemas eletrônicos de pesquisa disponibilizados aos magistrados para cooperação com as partes nos feitos em tramitação foram criados para garantir a razoável duração do processo e a efetividade da atividade jurisdicional, inclusive no que concerne à satisfação do direito reconhecido.
4. Malgrado o sistema da Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) permita a consulta por particulares mediante o pagamento de custas e emolumentos, é cabível a intervenção do Poder Judiciário para garantir a diligência à parte beneficiária da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o e art. 797, caput. Provimento CNJ n. 149/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0705620-43.2024.8.07.0000, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 24/10/2024.